Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-90.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Devidamente comprovado que a acusada, utilizando-se de uma carteia de habilitação falsificada, subtraiu valores da conta da vítima mediante fraude, não há falar em absolvição.
2. Presentes os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, não absorvidos integralmente pela atenuante da confissão espontânea, inviável a fixação da pena no mínimo legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.